Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015758-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR - CPF: 229.884.321-04 (AGRAVANTE), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO, PARCIAL, AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO MONITÓRIA
– DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSA A PROVA PERICIAL POSTULADA PELO AGRAVANTE –
INOCORRÊNCIA
DA PRECLUSÃO -
INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SUPRIU A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
-

ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE INTIMAÇÃO DO PAGAMENTO
PROFERIDA POR JUIZ SUSPEITO QUE NÃO FOI RATIFICADA PELA MAGISTRADA SUBSTITUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUBSTITUTA LEGA
L
QUE AINDA NÃO APRECIOU
A MATÉRIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A intimação sobre a digitalização do processo não supre a necessidade de intimação específica para o pagamento dos honorários periciais
. Inteligência
do art.
465, § 3o
,
do Código de Processo Civil
.

A apreciação da a
legação de nulidade da decisão de intimação
por ter sido
proferida por
Juiz
suspeito
que não foi
ratificada pela magistrada substituta, caracteriza supressão de instância e violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV,
da
CF/88).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
interposto por
MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR
,

contra decisão interlocutória
(ID. 156004935 – Autos de Origem – no 0015634-08.2015.8.11.0041)
proferida pelo
Juízo da
11a Vara Cível de Cuiabá
-MT
que
,
na ação monitória
proposta por
SADY ELIAS SOLETTI
,
declarou a preclusão da prova pericial requerida pelo
ora agravante
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de ação monitória proposta por SADY ELIAS SOLETTI contra MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR, fundada em dois cheques.

Citado, o réu opôs embargos monitórios, o qual foi impugnado pelo autor.

O processo foi saneado (Id 39459129, p.09/10), sendo deferida a prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas. Foi deferida também a prova pericial e designada audiência de instrução (Id 39459130, p. 01/02).

Após impugnação à proposta de honorários do perito, embargos de declaração, rejeição do pedido de inversão do ônus da prova e indeferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo réu,
o mesmo
foi intimado para comprovar o recolhimento dos honorários do perito, sendo a audiência de instrução designada para 10/10/2020 (Id 39459814).

A decisão de Id 39460988 suspendeu a realização da audiência de instrução e determinou a intimação do réu para comprovar o pagamento dos honorários
pericias
, sob pena de preclusão da prova pericial.

Esta ação tramita perante a 11a Vara Cível, cuja magistrada titular se declarou suspeita para
atuar
o processo (Id 39460967 e 39517071). A magistrada da 2a Vara Cível de Cuiabá também se declarou suspeita (Id 110543034 e 128433683), e ensejou o encaminhamento dos autos para que esta magistrada, em substituição legal, aprecie e decida o feito.

É o breve relato.
Decido
.

A decisão que deferiu a prova pericial é de 2018 e até hoje o réu não efetuou o pagamento dos honorários periciais, como lhe foi determinado. Em consulta ao PJE é possível constatar que a última determinação para o réu comprovar o depósito dos honorários do perito data de 09/09/2020 (ID 39460988).

Em que pese não ter nos autos a data da intimação da decisão que, à época, foi proferida no Apolo Eletrônico, é certo que o advogado do réu foi intimado sobre a digitalização e migração do processo físico para a plataforma
PJe
, oportunidade em que tomou conhecimento da integralidade do feito e, mesmo assim, não cumpriu com a ordem judicial, deixando de promover o pagamento dos honorários periciais.

À par disso, está evidenciado o desinteresse do réu, razão pela qual declaro preclusa a prova pericial por ele requerida.

Visando dar regular andamento ao feito, DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de julho de 2024
às 14h30min, a ser realizada na forma presencial na sala de audiências 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal de ambas as partes e inquiridas as testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado em
15 dias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
218668666
), o agravante sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Nulidade da intimação
e da decisão
para pagamento dos honorários periciais

A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão interlocutória de ID

219840678
, proferida por este Relator, conforme cita-se:

[...]

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo de efeito ativo suspensivo recursal postulado pela parte agravante
, para sobrestar os efeitos da decisão objurgada, inclusive a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/07/2024, até o julgamento do mérito recursal.

[...]
[Grifo
nosso]

Após comunicação entre instâncias (ID
159355482
, autos de origem
), o Juízo
a quo
declarou ciência e cumprimento do comando da liminar, sem juízo de retratação (ID
160414791
, autos de origem).

O
agravad
o
, por sua vez, apresent
a
contraminuta (ID
225303651
) rebatendo as alegações do agravante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recursal juntado e comprovado nos autos (ID 219897173).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que,
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo a reforma de decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá-MT que, na ação monitória proposta
pelo agravado,
declarou a preclusão da prova pericial requerida pelo ora agravante
e designou audiência de instrução.

Em síntese,
o
caso envolve uma ação monitória proposta
em desfavor do agravante
, baseada em dois cheques.

Após o saneamento do processo,
foi permitida a
realização de prova

pericial. Ocorre que, segundo o Juízo
a quo
,
foi determinado
ao
agravante (ID
39460988
, autos de origem
)
que comprovasse o depósito
dos honorários
do perito

desde 09/09/2020
.

Apesar de não constar a data da intimação nos autos, o Juízo considerou a intimação ficta, pois o agravante foi intimado a se manifestar sobre a digitalização e migração d
os autos físicos
para a plataforma PJE, ocasião em que
o recorrente teria tomado
conhecimento da integralidade do feito.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

1.
Nulidade da intimação e da decisão para pagamento dos honorários periciais

O
agravante
sustenta que
não houve intimação da decisão de ID 39460988,
dos autos de origem,
a qual havia determinado ao
recorrente
que apresentasse o
comprovante de pagamento dos honorários periciais
.

Assevera que
a ausência de publicação da decisão supramencionada viola norma deste Egrégio Tribunal de Justiça que estava vigente à época, qual seja,
a
Resolução n
.
o 002/2007/OE
.

Argumenta, ainda, que
a ausência de publicação da decisão de ID 39460988 foi expressamente
afirmada
pela magistrada de primeira instância, o que corrobora
com
a presente tese do
agravante.

Afirma
, também,
que todas as decisões anteriores estavam sendo publicadas normalmente no Diário Eletrônico de Justiça, desde o início da tramitação do feito.

Contudo, houve uma mudança na forma de intimação no curso do processo, o que, à luz do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, torna nula a forma de intimação que diverge das demais anteriores, conforme já decidido no REsp 2.018.319-RJ, julgado em 20/02/2024
, incorrendo em nítido cerceamento de defesa.

Defende, por fim,
assevera
que
a
referida
decisão de ID 39460988 foi proferida por magistrado declaradamente suspeito para julgar o feito, sendo que nem sequer houve a análise da validade da referida decisão pela magistrada em substituição legal.

Ademais
,
aduz que
a decisão atacada ofendeu
os artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil,
uma vez que
julgou preclusa a produção de prova pericial que já havia sido deferida anteriormente e não foi objeto de reforma, sem nem sequer dar a chance das partes
de
se manifestarem acerca deste assunto
.

Assim, postula pel
o provimento deste recurso a fim de
afastar a intimação ficta e determinar, ao Juízo de origem,
que seja analisada a regularidade da decisão de
ID 39460988
e, caso mantida, que se oportunize ao agravante a possibilidade de pagar os respectivos honorários periciais.

O
agravado
, por sua vez, sustenta que
a decisão do Juízo
a quo
foi correta, pois o agravante teve plena ciência das determinações processuais ao ser intimado sobre a digitalização e migração do processo físico para a plataforma
PJe
.

Argumenta que, mesmo que o agravante não tenha sido formalmente
intimado da decisão de ID 39460988, ele não foi prejudicado, pois estava ciente da migração do processo para o
PJe
e, consequentemente, das ordens judiciais, incluindo a necessidade de pagamento dos honorários periciais.

Além disso,
assevera que
a decisão de ID 39460988 não é nula, pois foi proferida antes da declaração de suspeição do magistrado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem que a suspeição superveniente não retroage para anular atos anteriores.

O agravado também refuta qualquer violação dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, sustentando que o agravante tinha plena consciência de suas obrigações processuais e, portanto, a decisão deve ser mantida em todos os seus termos
.

Pois bem
.
Na hipótese, cinge a controvérsia sobre a existência (ausência de publicação) e validade (determinação proferida por juízo suspeito) da intimação específica para o recolhimento dos honorários periciais, sob pena de preclusão.

Compulsando atentamente o conjunto fático jurídico dos autos, verifico que de fato não houve intimação específica do agravante para o recolhimento dos honorários periciais.

Isso porque
,
não se vislumbra nos autos qualquer certidão de publicação no Diário Eletrônico de Justiça da decisão de ID. 39460988, que determinou a intimação do agravante para comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova pericial.

Aliás, tal questão se mostra incontroversa, vez que, inclusive, foi expressamente afirmada pelo julgador primevo ao proferir a decisão ora objurgada.

Com efeito, malgrado tenha sido fundamentado pelo
J
uízo
a quo
que o advogado do réu, ora agravante, foi intimado sobre a digitalização e migração do processo físico para a plataforma
PJe
, não é o caso dos autos.

Pelo que se depreende da aba “expedientes” do sistema PJE, a certidão de digitalização processual não foi encaminhada aos patronos das partes (ID. 38410502 – Intimação Expedientes de Primeiro Grau), tampouco houve intimação das partes para que verifiquem se há ou não conformidade nos processos eletrônicos, a
fim de evitar possíveis nulidades nos autos que possam acarretar prejuízos, vide art. 11 da Resolução PRESI 8052566.

Observa-se, ainda, que após a migração processual as únicas intimações constantes nos autos se referem
à
suspeição do magistrado Carlos Roberto Barros de Campos (ID. 12652513 e 12652512 – Intimação Expedientes de Primeiro Grau) e
à
própria decisão ora agravada (ID. 31101709 - Intimação Expedientes de Primeiro Grau), porquanto,
com razão
o agravante no tocante
à nulidade da decisão agravada em decorrência d
a ausência de intimação.

Assim, n
esse contexto, o conhecimento dos atos processuais não pode resultar de presunção, salvo ciência inequívoca, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Desse modo
, verifica-se violação
à
última parte do
art. 465, § 3o do
Código de Processo Civil
, nestes termos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

[...]

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor
, intimando-se as partes para os fins do art. 95
.

[...]
[Grifo
nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SUPRIU A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS INCUMBIRIA, EXCLUSIVAMENTE, AO AGRAVANTE
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51014594720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 19/04/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

[Grifo
nosso]

No que tange à alegação de nulidade da decisão que determinou o pagamento dos honorários advocatícios,
sob o argumento de ter sido proferida por
Juiz que se declarou suspeito, sem posterior ratificação do ato processual pela Magistrada que o substituiu, constata-se que a tese ainda não foi apresentada perante a referida Magistrada, o que resultaria em supressão de instância
que viola
ria
o devido processo legal (art. 5o
, LIV, da CF/88) e, por conseguinte, a arguição não será apreciada na
devolutividade
restrita deste agravo de instrumento.

Assim, não cabe, nesta instância recursal, anular a própria decisão que intimou o agravante a proceder com o pagamento dos honorários periciais
, sob o fundamento de ter sido proferida por magistrado que se declarou suspeito.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
ratificar a liminar recursal,
anular a decisão objurgada e determinar o prosseguimento do feito para
que
o Juízo
a quo
possa não só decidir quanto à ratificação ou não da decisão de intimação do magistrado que posteriormente declarou-se suspeito, mas para
que seja oportunizado, ao ora agravante,
o pagamento dos honorários periciais
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024